Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-57.2010.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000017-57.2010.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: OLIVIA SAMPAIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ZAQUEU BARBOSA DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
EXTRATOS BANCÁRIOS DE CORRENTISTA FALECIDO. HERDEIRA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA SAISINE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO E RAZOABILIDADE. TEMA 1.000/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível, interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por herdeira de correntista falecido, determinando a apresentação de extratos bancários do de cujus, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a herdeira possui legitimidade e interesse de agir para requerer a exibição de extratos bancários do falecido; (ii) aferir se a instituição financeira possui obrigação de exibir os documentos pleiteados; (iii) analisar o cabimento da multa diária fixada para cumprimento da obrigação; e (vi) examinar a adequação da condenação em honorários advocatícios e ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se à instituição financeira o dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

4.
A herdeira possui legitimidade e interesse processual para acessar os dados bancários do de cujus, em razão da transmissão imediata da herança decorrente do Princípio da Saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil.

5.
A resistência da instituição financeira em fornecer administrativamente os extratos bancários, bem como sua oposição em juízo, configuram pretensão resistida suficiente a justificar o ajuizamento da demanda.

6.
A alegação de impossibilidade de exibição dos documentos não prospera, uma vez que compete à instituição financeira, na qualidade de depositária e gestora das contas bancárias, manter a guarda dos documentos necessários pelo prazo legal aplicável às ações pessoais.

7.
Nos termos do Tema 1.000/STJ, admite-se a fixação de multa coercitiva para compelir a parte à exibição de documentos, desde que demonstradas a existência da relação jurídica e a plausibilidade da existência dos documentos pretendidos, circunstâncias verificadas no caso concreto.

8.
A manutenção dos ônus sucumbenciais decorre do Princípio da Causalidade, pois a resistência da instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação.

9.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se adequada e proporcional à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido. Considerando o resultado do recurso, impõe-se seja majorada a verba sucumbencial, o que o faço em mais 2%, art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A herdeira possui legitimidade e interesse processual para requerer a exibição de extratos bancários de correntista falecido, em razão do princípio da saisine (art. 1.784 do CC). A instituição financeira possui dever de informação, transparência e guarda dos documentos bancários, não se admitindo alegação genérica de impossibilidade de exibição. Demonstradas a relação jurídica e a resistência da instituição financeira, admite-se a fixação de multa coercitiva para compelir a exibição dos documentos, nos termos do Tema 1.000/STJ .”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, art. 1.784; CPC, arts. 77, IV, §2º, 85, §§2º e 11, 399, I, 400, parágrafo único, 1.025, 1.026, §2º e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.000 (REsp nº 1.763.462/MG), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 01/07/2021; TJ-BA, Apelação nº 0087503-03.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, pub. 17/05/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057176-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 17/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000017-57.2010.8.05.0006
, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Amargosa, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
LINDAURA MARIA DA SILVA ANDRADE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença, majorando a verba sucumbencial, tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04